Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734780-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que – nos autos do cumprimento de sentença coletiva 0704625-78.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL – julgou procedente a impugnação apresentada pelo DF para decotar o excesso na execução de R$7.240,32, homologando os cálculos de ID 101946033, e fixou a execução em R$ 9.536,60 (inclusas as custas). Para isso, entendeu ser inaplicável a incidência de IPCA-E, porque os parâmetros de cálculo constam no próprio título judicial. Determinou que o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) é de 10 salários mínimos, bem como condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, além de ter deferido a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado no ID 98162801 (ID 103828346, integrado pelo ID 104828506, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos exequentes). Em longo arrazoado (ID 30326890), os agravantes discorrem sobre a possibilidade de alterar o índice de correção monetária estabelecido no título judicial e trazem inúmeras teses para isso. Em outro ponto, asseveram ser aplicável a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para expedições dos requisitórios de pequeno valor para 20 salários mínimos, e discorrem sobre a natureza meramente processual dessa nova norma. Em sede liminar, afirmam que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, visto que os requisitórios serão pagos em quantia muito inferior aos valores efetivamente devidos. Tecem considerações sobre a natureza alimentar da verba perseguida, o que também demonstraria o perigo da demora. Pedem, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para rejeitar a impugnação do agravado, com a remessa do feito à contadoria judicial, para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se os ônus sucumbenciais, bem como que se proceda à determinação para expedição de requisição de pequeno valor observando-se o teto de 20 salários mínimos. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 30326891 e 30326892). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelos agravantes. Isso porque, ao contrário do disposto nas razões do agravo, não existe a possibilidade de que haja a determinação de pagamentos a menor, nesse momento processual. Destaco que as decisões combatidas foram cristalinas ao aduzir que o envio dos autos à Contadoria Judicial, para se atualizar os débitos consoante os parâmetros estabelecidos na origem (que os agravantes entendem ser prejudiciais a eles), somente ocorrerá após a preclusão daquelas decisões. Confiram-se trechos das decisões combatidas, que assim dispuseram: Preclusa esta decisão, ou com o trânsito em julgado de eventual recurso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos (principal mais honorários sucumbenciais). (...) Com a preclusão, independente de nova intimação das partes, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. (...) Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, independente de nova intimação das partes, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. (ID 103828346, dos autos de origem). Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. (ID 104828506, p. 3, dos autos de origem) Como houve a interposição de agravo de instrumento, a matéria decidida na origem não foi acobertada pela preclusão, e deverá ser mais uma vez apreciada por este Tribunal, sem a possibilidade de expedição de RPV ou precatório, em parâmetros Logo, o perigo da demora não foi devidamente demonstrado, devendo-se perfectibilizar o contraditório em sede recursal, após o que serão analisadas, a fundo, as matérias atinentes ao mérito do agravo. Nada impede, por outro lado, o deferimento das medidas pleiteadas na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor examinados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 30 dias (artigo 1.019, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator